Tribunal: TJDFT
Processo: 0006876-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. DOLO DIRETO. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. O robusto arcabouço probatório conduz à conclusão de que os réus tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos veículos que negociaram, bem como do esquema criminoso do qual estavam participando. A reiteração das condutas somada à adulteração de sinais identificadores dos veículos não deixam dúvidas sobre o dolo dos acusados.
4. O dolo direto integra o tipo penal do crime de receptação e também é punido pelo § 1o do artigo 180 do Código Penal, logo, inservível para a exasperação da pena-base. Ademais, o dispositivo traz uma condição especial do agente - ser industrial ou comerciante - que, no entender do legislador, deve ser punido de maneira mais severa, justificando-se a cominação de pena mínima mais elevada do que o delito do "caput" do artigo.
5. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
6. Recursos parcialmente providos.